Tribunal: TJMT
Processo: 1018995-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5°, LXVIII da Constituição Federal e art. 648, I, do Código de Processo Penal, objetivando cessar constrangimento que se alega como ilegal ao ius ambulandi da paciente SABRINA LARISSA DE ARRUDA GARCIA, qualificada nos autos no. 1000592-65.2021.8.11.0048, apontando-se como coatora a Autoridade Judiciária da Vara Única da comarca de Juscimeira/MT.
Extrai-se dos elementos informativos, que a beneficiária foi presa em flagrante delito no dia 06.10.2021 por ter incursionado, em tese, nos crimes previstos no art. 171, art. 288, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA. Após manifestação Ministerial, e a audiência de apresentação, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Aduz a defesa, que apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em favor da mesma, restando indeferida.
Sustenta a impetrante as teses de: 1) ofensa ao princípio da homogeneidade da prisão, posto que, a prisão cautelar não deve servir como antecipação da prisão-pena, 2) predicados pessoais da paciente [endereço fixo e ocupação lícita] e 3) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]
Ressalta que: “(...)a prisão cautelar não deve servir como antecipação da prisão-pena, pois é pacífico, na maioria dos Tribunais, o consentimento da liberdade provisória como direito processual subjetivo do réu.” (Sic.)
Sobreleva que: “(...) se em caso de futura e eventual condenação da paciente, a pena não será cumprida no regime fechado, é medida de justiça conceder-lhes o direito de responder ao processo em liberdade.”(Sic.)
Argumenta, que:“(...) no caso da paciente Sabrina Larissa, a única circunstância que pesa em seu desfavor é a condenação por tráfico privilegiado do ano de 2018, que inclusive já foi extinta no ano de 2020, conforme decisão anexa, e desde então, inexiste registro de cometimento de novo delito.” (sic.)
Informa ainda que possui predicados pessoais como residência fixa e trabalho lícito.
Consigna que: “(...) a paciente possui endereço fixo e ocupação lícita vende lanche em um trailer na cidade de Rondonópolis-MT, como se depreende dos documentos anexos.” (Sic.)
Assim, entendendo configurado constrangimento ilegal sanável pelo writ, requer pela concessão da ordem, liminarmente, inclusive a fim de ser concedida a liberdade provisória sem fiança e, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP]. Juntou documentos (Id.106338469, 106338470, 106338472 e 106338473).
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo i. Defensoria Pública em benefício da paciente SABRINA LARISSA DE ARRUDA GARCIA, apontando-se como coatora a Autoridade Judiciária da Vara Única da comarca de Juscimeira/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"(...)A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Para adequada análise, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos: (Id.106338473-fls.13/17)
“Vistos.
1.Cuida-se do Auto de Prisão em Flagrante informando a prisão de Lucas da Conceição dos Santos, Sabrina Larissa de Arruda Garcia e Lucas Luan Soares Macedo, autuado pela suposta pratica dos delitos tipificados no art.171, art.288 do Código Penal e art.244-B do ECA.
Nos termos do provimento n.14/2015 do presidente do conselho da magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os autuados foram entrevistados.
Primeiramente, deve ser salientado que a prisão está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em revogação/relaxamento.
Com o advento da lei 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela autoridade judiciária. Veja o que dispõe o art.310, do Código de Processo Penal:
“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal; ou
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
§ 1o Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.”
Conforme se verifica , ao receber o autos de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providencias previstas nos incisos I, II e III do at.310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não foi o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva,
In casu, como o flagrante foi homologado, afasta esta a adoção da providencia prevista no inciso I do art.310 do Código de processo Penal, razão pela qual se impõe a verificação da pertinência de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder a liberdade provisória.
Pois bem. A prisão preventiva deverá ser decretada quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o ‘periculum libertatis’ consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva terá cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente foi reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Da analise sumaria do presente autos infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público.
Isto porque, segundo o autos de prisão em flagrante, os custodiados forma presos pelos crimes do art.171, art.288 do Código Penal e art.244-B do ECA, de modo que as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, estando presente a hipótese do inciso I do art.313 do CPP.
A materialidade do(s) crime(s) esta comprovada por meio de: auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, termos de declaração, termo de interrogatório, termo de exibição e apreensão, nota fiscal (comprovante de maquinas) e termo de reconhecimento de pessoa.
Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelo termos de reconhecimento de pessoa, termos de depoimento das vítimas e dos policiais que participaram das diligencias.
Há portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.
Do ‘periculum libertatis’: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a propria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia da aplicação da lei penal.
Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.
No caso, a custodiada Sabrina Larissa responde ao processo de execução criminal sob no.0000551-38.811.0064 (Rondonópolis-MT)
Nesta senda, a reiteração criminosa, inclusive do mesmo tipo penal, é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.
A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, no caso, também em face do ‘modus operandi’ do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, os flagrados praticaram o crime a luz do dia, demonstrando possuírem periculosidade acentuada.
Por outro lado, a alegada condição pessoa do réu, de ser pessoa trabalhadora e ter residência fixa, ajudam, mas sozinhas não são suficientes para garantir a liberdade provisória do agente quando os requisitos ensejadores da prisão ainda estejam presentes, isto é, “não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva” (TJSC, Rec HC 1.128, JC 69/583). A contrário sendo, não autorizam, por si só, a sua revogação.
2.Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custodia cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 310, II c/c 312 E 313 DO Código de Processo Penal, indefiro o pedido formulado pela defesa dos flagranteado e CONVERTO a prisão em flagrante de Lucas Conceição dos Santos, Sabrina de Arruda Garcia e Lucas Luan Soares Macedo em PRISÃO PREVENTIVA.[...]”(Negritou-se)
A revogação da prisão preventiva da paciente, restou indeferida nos seguintes termos que transcrevo: (Id.106338473-fls.19/22)
“[...]FUNDAMENTO. DECISO.
2.Inicialmente, indefiro o pedido da investigada SABRINA LARISSA DE ARRUDA GARCIA, eis que realizada sem alteração da situação fático-jurídica que ensejou a sua decretação. É que referido decreto tomou por fundamento, dentre outros, a imperiosa necessidade da garantia da ordem pública, não prestando para descaracteriza-las as alegações trazidas aos autos, uma vez que apenas uma declaração, restando, desse modo, evidente que os requisitos autorizadores da prisão preventiva continuam presentes.
Com efeito, o art.316 do Código de Processo Penal traz a característica ‘rebus sic stantibus’ da prisão cautelar, que apenas merece aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar, mormente a necessidade e de garantir a ordem pública, razão pela qual mantenho in totum a retro decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado bem como utilizo-a como razão de decidir (fundamentação per relationem).
Por fim, convém esclarecer que a indiciada é contumaz na prática delitiva, eis que fora condenada definitivamente, conforme verifica-se da execução criminal sob n.0000551-38.2019.811.0064 (Rondonópolis-MT).
2.1. De outro giro, merece acolhida o pleito de revogação da medida extrema de prisão em relação aos investigados Lucas Conceição dos Santos e Lucas Luan Soares Macedo, já que conforme extrai-se dos autos os mesmos são primários possuem residência fixa, bem como, denota-se que não virá a turbar a instrução criminal ou mesmo empreender fuga do distrito da culpa. Assim, no presente caso revelam-se adequadas e suficientes a adoção de medidas cautelares mais brandas.
Assim sendo, é temerário manter a segregação do ora investigado por mais tempo do que ele já se encontra efetivamente preso, pois acabaríamos por puni-lo de forma antecipada por um crime que ainda está sendo apurado.
Ademais, entendo por bem aplicar medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ante o exposto, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos dos artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido de revogação da prisão realizado pela indiciada SABRINA LARISS DE ARRUGA GARCIA.[...]”
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Observa-se, portanto, a gravidade do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar da agente para a preservação da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:
“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
Ademais, a infração é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inc. I, do Código Processo Penal
Destarte, diante destas circunstâncias, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal a ser reparado in limine, porquanto não estando preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada.
Ademais, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenada ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso a paciente, não se mostra pertinente.
Isso porque as diversas espécies de prisão ante tempus previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“[...]Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais da acusada, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
À propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Solicitem-se informações com a urgência que o caso apresenta.
Após, a i. Procuradoria Geral de Justiça –PGJ.
Comunicações e providências.